Tribunal: TJPA
Processo: 0806277-17.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806277-17.2023.8.14.0005

APELANTE: JACKSON RODRIGUES DE SOUSA, RAFAEL SILVA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA PENA-BASE. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E NÃO UTILIZADOS COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA ÚLTIMA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO

I. Caso em exame:

1.
Os recursos.
Insurgência defensiva por meio da interposição de recurso de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa
.

2.
Fatos relevantes.
individualização da pena. Proporcionalidade. Redimensionamento da pena. Dosimetria. Alteração de regime de pena.

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) afastar a moduladora circunstâncias do crime para não configurar
bis in idem
e readequar à proporcionalidade; (ii) alteração do regime de pena

III. Razões de decidir:

4. Concurso de pessoas utilizado para negativar as circunstâncias do crime. Emprego de arma branca utilizada como causa de aumento de pena. Ausência de
bis in idem.

5. Alteração do regime de pena. Impossibilidade. Apelantes reincidentes.

IV. Dispositivo e tese:

6. Pedidos improcedentes. Recurso improvido.

____________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 157, §2º, II e VII. CP, art. 33, §2º, “b” e “c”.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de ________.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0806277-17.2023.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JACKSON RODRIGUES DE SOUSA e RAFAEL SILVA DE MELO
(Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Rafael Silva de Melo e Jackson Rodrigues de Sousa
(d.n. 08.03.1989 e 07.08.1991, respectivamente), contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa, que os condenou à pena de

5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente
fechado
e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa por infringir as normas do art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Oferecimento da denúncia - 28.9.2023 (id 20443952).

Recebimento da denúncia - 04.10.2023 (id 20443954).

Citação (id 20443959 e 20443960). Resposta à acusação - 10.11.2023 (id 20443964). Alegações finais - 25.02.2024 (id 20444066).

Sentença condenatória - 14.03.2024 (id 20444069).

Apelação (id 20444096). Razões da apelação (id 20444102). Certidão de tempestividade (id 20444092). Pleito de redimensionamento da pena. Decote das circunstâncias judiciais com redução da pena-base ao mínimo legal. Alteração do regime de cumprimento de pena.

Contrarrazões - 16.06.2024 (id 20444104).

Procuradoria de Justiça - 12.08.2024. Parecer desfavorável (21372102).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DOSIMETRIA DA PENA

Afirma a defesa que o Juízo sentenciante incorreu em erro durante a análise desfavorável da moduladora judicial “circunstâncias do crime”, posto que desconsiderou se tratar de um elemento já constante do elemento do tipo e ainda gerou o
bis in idem
. Por fim, sustenta a desobediência quanto à individualização da pena e desproporcionalidade quando definiu a pena em 6 (seis) anos.

Entretanto, tal fundamentação não merece acolhida.

Em primeiro lugar, a pena foi fixada em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o Julgador deve declinar de forma motivada as suas razões, as quais devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado.

Em sentença, no que diz respeito ao vetor
circunstâncias do crime
, o juiz assim consignou para ambos os APELANTES:

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: considerando que o crime fora cometido em concurso de agentes, valoro negativamente a referida circunstância judicial.

Considerando ainda a negativação do vetor “antecedentes”, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos. Na segunda fase, observo que a pena-base foi reduzida para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em razão da atenuante confissão.

Por fim, na terceira fase dosimétrica, devido à causa de aumento referente à violência ou grave ameaça exercida por meio de arma branca, aumentou-se a pena para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tornando-a definitiva para os APELANTES.

Além da motivação baseada em elementos concretos, é evidente que não houve
bis in idem
, pois o concurso de agentes não foi utilizado como causa de aumento de pena, nem é elementar do crime de roubo. Além disso, as fases da dosimetria da pena foram analisadas de forma individualizada na sentença para cada apelante.

Quanto ao pedido de alteração do regime de cumprimento de pena, tal pleito encontra óbice no art. 33, §2º, alíneas “b” e “c” do CP, haja vista que ambos são reincidentes, conforme certidões de antecedentes criminais anexas (ids 20443949 e 20443948).

Portanto, improcedentes tais pleitos, por ausência de respaldo legal.

Por todo o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025